Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora em situação de superendividamento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de suspensão do feito executivo. A agravante sustenta que, instaurado o procedimento coletivo de superendividamento (processo no 0739922-32.2023.8.07.0001), deveria ser determinada a paralisação da execução, nos termos do art. 104-A, §4o, II, do CDC.
II. Questão em discussão: Discute-se se a mera instauração de processo de superendividamento é suficiente para acarretar a suspensão automática da execução individual em curso ou se tal providência depende de decisão específica e da homologação de plano judicial de pagamento.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 784, §1o, do CPC, a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não impede o credor de promover a respectiva execução. O microssistema do superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, prevê a repactuação coletiva mediante homologação judicial de plano de pagamento, ocasião em que o juízo competente poderá determinar a suspensão das execuções abrangidas. No caso concreto, inexiste plano homologado que contemple a dívida exequenda, não havendo base legal para suspender a execução. A atuação do exequente em busca da satisfação de crédito amparado em título líquido, certo e exigível não configura má-fé processual.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A mera existência de processo de superendividamento não enseja, por si só, a suspensão da execução de título extrajudicial, sendo indispensável a homologação de plano judicial que abarque o crédito em discussão ou decisão específica do juízo competente para o superendividamento.